Tribunal: TJMT
Processo: 1053997-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053997-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NANCI MENDES - CPF: 780.056.041-49 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA
DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI
). FRAUDE ALEGADA. OMISSÃO DO JUÍZO
. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Alegada a fraude de assinatura do consumidor/morador no termo de ocorrência (
TOI
), imprescindível promova o juízo diligências possíveis ao esclarecimento do fato, ou, se for o caso, reconheça a necessidade de perícia técnica e seu reflexo na competência do juízo.
2-
Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (
quinze
) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (
art. 591, §3o, da Resolução no 1.000/2021-ANEEL
).
3-

A teoria da causa madura só pode ser aplicada quando a matéria versada for, exclusivamente de direito ou, se de fato/direito, não exigir a produção de provas.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 207526193, na reclamação no
1053997-89.2023.8.11.0001,
do 4o JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ilegalidade do TOI; - suspensão indevida; - dano moral indenizável
;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da condição fática
.

O recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão da fatura de recuperação de consumo referente ao período de dezembro/2022 a maio/2023, com vencimento em junho/2023 (
id’s. 207526183, 207526184 e 207526185
), decorrente de
irregularidade interna no medidor da UC
no 6/3143023-4
, por suposto desvio de ramal (
sem relógio medidor
),
bem como, se é devido o pagamento do dano moral, em razão da eventual cobrança excessiva e da suspensão dos serviços essenciais.

Do seu lado, a consumidora impugnou a assinatura aposta no TOI (
id. 207526190
), afirmando ser falsa aquela em nome de seu filho OZIEL MENDES (
CPF no 717.996.601.09
). No caso, a sentença (
id. 207526193
), não considerou a existência da impugnação à assinatura:
“...
Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi realizado em 31/05/2023 e acompanhado pelo filho da Reclamante Oziel Mendes, o qual declarou ter acompanhado o ato e recebido cópia do termo. ...”

Deste modo, tem-se que, verdadeira a assinatura do consumidor/morador no TOI, a consequência é a possível validade da inspeção e suas consequências e, de outro lado, se não pertencer a assinatura ao consumidor/morador, o resultado será a possível nulidade do ato. No ponto, em que pese o registro em sentença
“...
A empresa entregou carta ao cliente ...”
, não há indicação de encaminhamento da “Carta de Notificação” (
id. 207526183
), ou seja, imprescindível a aferição de veracidade ou não da assinatura aposta no TOI.

- teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Assim, a teoria da causa madura só pode ser aplicada quando a matéria versada for, exclusivamente de direito ou, se de fato/direito, não exigir a produção de provas.

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3o, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9a ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO CONDUTOR PARA PLEITEAR REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO EXPRESSO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELO AUTOR -
MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O possuidor do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade para pleitear o reembolso das despesas havidas para a realização de reparos neste. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”
(TJMT – TRU - RI no 1002068-87.2022.8.11.0086 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 10/04/2023 - DJE 16/04/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ainda que por outro fundamento, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
determinar o prosseguimento da reclamação, em instrução, para oitiva de
OZIEL MENDES (
CPF no 717.996.601.09
), a identificar ou não a veracidade da assinatura aposta no TOI (
id. 207526190
) ou, se necessária, a realização de perícia e suas consequências
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024